Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1022, CPC. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. MÉRITO. INVENTÁRIO. IMÓVEIS EXCLUÍDOS DA PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS TRANSFERIDOS. PERMUTA. NÃO RECONHECIMENTO. AÇÃO PRÓPRIA. EXIGÊNCIA LEGAL. BEM LITIGIOSO. SOBREPARTILHA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.

1.1. In casu, a parte embargante indica a ocorrência de omissão e contradição a serem sanadas no r. Acórdão, de modo que, presentes os pressupostos de admissibilidade, o conhecimento do recurso é medida impositiva. Preliminar rejeitada.

2. Inexistem omissão e contradição no acórdão, pois o provimento foi claro e coerente ante a previsão legal.

3. O acórdão foi claro e inequívoco ao dispor que, a despeito de o falecido e a viúva serem proprietários do imóvel em discussão, os direitos possessórios sobre tal imóvel foram repassados a terceiro interessado.

3.1. Ademais, não é permitido ao juízo da partilha analisar questões envolvendo eventual permuta entre bens, porquanto dependem de outras provas, inclusive, por serem os bens litigiosos sujeitos à sobrepartilha.

3.2. Com efeito, tem-se que eventual discussão acerca da propriedade de certo bem pressupõe ação própria.

3.3. Ainda, o acórdão não reconheceu como válida e perfeita a permuta suscitada pelo embargante, não havendo que se falar, inclusive, em fato novo hábil a infirmar preclusão anterior.

4. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

5. Preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.